Tribunal: TJDFT
Processo: 0738131-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA. ÕNUS DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento para o exequente apresentar planilha atualizada do débito, a fim de ofertar proposta de pagamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber a quem cabe o ônus de exibir nos autos a planilha atualizada do débito em execução.
III. Razões de decidir
3. Para as diversas espécies de execução, o art. 798, inc. I, alínea “b”, do CPC, é claro ao estabelecer o ônus do exequente apenas na propositura da execução, incumbindo-lhe, então, instruir a petição inicial com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa. Além disso, o CPC atribui ao executado o ônus de demonstrar a incorreção dos cálculos do exequente.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: Da interpretação das normas do processo de execução resta que cabe ao executado apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, caso pretenda ofertar alguma proposta para apreciação do credor exequente.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, I, “b”; art. 829; art. 914; art. 917, inc. III e §§ 3o e 4o; art. 525, inc. V, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0748302-52.2020.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 23/03/2021; APC 0709130-95.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 13/06/2024; AGI 0715285-83.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 11/07/2024.